Tribunal: TJDFT
Processo: 0716594-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716594-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Gervasio Furtunato Santana Junior Agravados: Distrito Federal Instituto AOCP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gervasio Furtunato Santana Junior contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0704529-92.2023.8.07.0018, assim redigida: “I. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, em caráter liminar, ajuizada por GERVASIO FURTUNATO SANTANA JUNIOR contra o DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP, qualificados nos autos, em cuja inicial alega que se inscreveu no processo seletivo público para o cargo de Policial Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, Edital n.o 001/22, com o objetivo de anular o exame psicológico que o exclui do certame. Decido. A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se houver elementos mínimos que evidenciem a probabilidade do direito. No caso, a parte autora questiona e impugna o resultado do exame psicológico que o excluiu do concurso público. No caso, eventual ilegalidade no ato de exclusão somente pode ser apurado após ampla dilação probatória, em especial prova pericial. Apenas perícia poderá atestar e constatar se há ausência de técnica-científica nos padrões aplicados ou se não há critérios objetivos de avaliação. No âmbito de concursos públicos, o controle judicial sobre qualquer ato somente pode ocorrer em relação a aspectos de legalidade, jamais de mérito. O fato de ter sido submetido a avaliação psicológica privada não é suficiente para evidenciar eventual ilegalidade do concurso, pois os critérios de avaliação e a finalidade da avaliação são diversos. O autor deve ser submetido a avaliação direcionada ao cargo público que pretende ocupar. É essencial prova pericial para se apurar eventual ilegalidade. Se este juízo simplesmente considera a avaliação privada, estará por avaliar o mérito da avaliação, que não é passível de controle judicial. A perícia deverá indicar que o resultado da avaliação do autor não apresenta qualquer razoabilidade e, por isso, é ilegal. Não há dúvida de que o exame psicotécnico deve adotar critérios objetivos, no sentido de que o candidato deve saber quais os testes que será submetido e como é a avaliação. Não há evidência de que foram adotados critérios subjetivos, sem que perícia possa constatar tal alegação. A objetividade implica em especificar o teste, como resistência à frustração, assertividade e negociação, cujo resultado é apurado a partir das respostas do candidato. O laudo psicológico, ID 156929658, detalha o procedimento da avaliação, os testes aplicados e justifica os resultados. Tal parecer somente poderá ser desqualificado por prova robusta e inequívoca em sentido contrário, ou seja, pericia judicial que ateste erro grosseira, ausência de critérios técnicos, falta de objetividade ou ausência de razoabilidade, situações que podem comprometer a legalidade. O autor foi submetido a avaliação que contavam com três profissionais da área de psicologia. Na resposta ao recurso administrativo interposto, a banca examinadora, novamente, descreve e detalha os critérios do exame. E, ademais, embora tenha mencionado na inicial que foi submetido a avaliação psicológica privada, simplesmente não apresentou e não juntou o mencionado laudo. O autor faz referência a avaliação privada para contrapor a avaliação oficial e não junto ao mencionado documento. Neste cenário, impossível desqualificar o resultado da avaliação psicológica levado a efeito pela banca examinadora. Por estes motivos, ao menos neste momento processual, não há como apurar a apontada ilegalidade, por ausência de critérios objetivos. O autor deverá ser submetido a prova pericial. Isto posto, INDEFIRO a liminar. Citem-se os réus para contestarem, com as advertências legais. Não será designada audiência, porque o direito em discussão não admite transação.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46300845), em síntese, que foi irregularmente desclassificado na fase de avaliação psicológica do concurso público destinado ao provimento do cargo de Agente da Polícia Penal do Distrito Federal, ao ser considerado “inapto” para o exercício do referido cargo. Argumenta que a avaliação questionada foi fundamentada em critérios que não encontram respaldo na legislação regente da matéria. Sustenta que o laudo psicológico elaborado pela comissão examinadora do certame não atende aos requisitos legais. Acrescenta que os responsáveis pelo julgamento do recurso interposto na esfera administrativa foram os mesmos que procederam à avalição psicológica questionada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a convocação do recorrente para participar das fases subsequentes do concurso público em questão ou, em ordem subsidiária, para que seja determinada a realização de nova avaliação psicológica do agravante. Pugna, por fim, pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente pretende obter a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinar aos agravados que promovam a convocação do recorrente para participar das fases subsequentes do concurso público destinado ao provimento do cargo de Agente da Polícia Penal do Distrito Federal. O Edital no 1/2022 (Id. 46303462) define que o concurso público para o provimento de cargo de Agente de Polícia da Carreira de Polícia Penal do Distrito Federal deve ser realizado em cinco etapas, sendo a 3a etapa destinada à avaliação psicológica dos candidatos. Em relação à fase de avaliação psicológica, o aludido edital fixou as seguintes regras: “15. PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA 15.1 A Prova de Aptidão Psicológica será realizada para todos os candidatos convocados para o Teste de Aptidão Física. O candidato que for considerado inapto na Prova de Avaliação Psicológica do certame será considerado eliminado do concurso. 15.1.1 Somente será convocado a participar desta fase do certame os candidatos aprovados na primeira fase, conforme critérios estabelecidos no item 11 e Tabela 14.1, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital. 15.2 A Prova de Aptidão Psicológica terá caráter unicamente eliminatório, e o candidato será considerado apto ou inapto para o desempenho eficiente das atividades do cargo, exclusivamente. 15.2.1 Para efeitos deste Edital considera-se Prova de Aptidão Psicológica o processo realizado mediante o emprego de um conjunto de procedimentos científicos, que permite identificar aspectos psicológicos do candidato compatíveis com as atribuições/perfil do cargo, relacionados no Anexo I deste Edital, dos Requisitos e Atribuições dos Cargos. 15.2.2 A Prova de Aptidão Psicológica será aplicada de acordo com os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia de no 002/2016, de 21 de janeiro de 2016 e no 009/2018, de 25 de abril de 2018. 15.2.2.1 a Prova de Aptidão Psicológica será realizada por Banca Examinadora constituída por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia. A Banca Examinadora utilizará testes psicológicos validados no país e aprovados pelo Conselho Federal de Psicologia, em conformidade com a Resolução no 009/2018. 15.2.3 A não aptidão do candidato na Prova de Aptidão Psicológica não significa, necessariamente, incapacidade intelectual e/ou existência de transtornos de personalidade, indicando apenas que não atendeu, à época dos exames, aos requisitos e/ou perfil, exigidos para o exercício do cargo pretendido. 15.2.4 O resultado na Prova de Aptidão Psicológica será obtido por meio da análise de bateria dos testes psicológicos utilizados, considerando os critérios estabelecidos a partir dos requisitos psicológicos necessários ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo de Polícia Penal conforme Tabelas 15.1 e 15.2. 15.2.5 Será considerado INAPTO o candidato que apresentar características restritivas ou impeditivas, e/ou não apresentar características que estejam de acordo com os requisitos psicológicos para o desempenho das atribuições inerentes ao cargo, observado o perfil profissiográfico do cargo e as condições mentais restritivas previstas na Portaria SEAPE no 243 de 28 de julho de 2021. 15.3 O Instituto AOCP nomeará equipe especializada para proceder à avaliação dos candidatos. 15.4 A Prova de Aptidão Psicológica realizar-se-á na data estabelecida, independente das diversidades físicas ou climáticas. 15.4.1 Os casos de alteração psicológica e/ou fisiológica temporários que impossibilitem a realização da Prova de Aptidão Psicológica não serão levados em consideração, não sendo concedido qualquer tratamento privilegiado ao candidato. 15.5 O local, a data e o horário da realização da Prova de Aptidão Psicológica, serão divulgados oportunamente no Edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica, podendo conter normas e informações complementares pertinentes. 15.5.1 Os candidatos deverão comparecer ao local da avaliação com, no mínimo, 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos de documento oficial de identificação com foto (original) e de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. 15.5.2 São considerados documentos de identidade as carteiras e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, pelas Forças Armadas, pela Polícia Militar, pelo Ministério das Relações Exteriores, cédulas de identidade fornecidas por ordens e conselhos de classe, que, por lei federal, valem como documento de identidade, a Carteira de Trabalho e Previdência Social, bem como a Carteira Nacional de Habilitação com foto, nos termos da Lei no 9.503, art. 159, de 23/9/97. 15.5.3 No caso de perda ou roubo do documento de identificação, o candidato deverá apresentar certidão que ateste o registro da ocorrência em órgão policial expedida há, no máximo, 30 (trinta) dias da data da Edital de Abertura no 001/2022 - Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal | Página 22 de 32 realização da Prova de Aptidão Psicológica e, ainda, ser submetido à identificação especial, consistindo na coleta de impressão digital. 15.5.4 Não serão aceitos como documentos de identidade protocolos de solicitação de documentos, certidões de nascimento e de casamento, títulos eleitorais, carteiras funcionais sem valor de identidade, Carteira de Habilitação sem foto, documento digital acessado de forma on-line, carteira de estudante, Carteiras de Agremiações Desportivas, fotocópias dos documentos de identidade, ainda que autenticadas, bem como documentos ilegíveis e/ou não identificáveis. 15.5.5 Não será admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidato no local de realização da Prova de Aptidão Psicológica após o horário fixado para o seu início. 15.5.6 Não haverá segunda chamada para a Prova de Aptidão Psicológica, seja qual for o motivo alegado para justificar o atraso ou a ausência do candidato. Será eliminado do concurso o candidato que não comparecer à Prova de Aptidão Psicológica, no local e horário previstos para a sua realização. 15.5.7 Em hipótese alguma será aplicada a Prova de Aptidão Psicológica fora do espaço físico, da data e do horário determinados no Edital de convocação para esta fase do certame. 15.6 No dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica não será permitida a entrada de candidatos portando armas ou aparelhos eletrônicos. 15.7 É recomendado que o candidato durma bem na noite anterior ao dia de realização da Prova de Aptidão Psicológica, alimente-se adequadamente, não ingira bebidas alcoólicas e nem faça uso de substâncias químicas, a fim de estar em boas condições para a realização da referida fase. 15.8 Estará automaticamente eliminado o candidato que: a) não comparecer no dia e horário divulgados no edital de convocação para essa fase; b) durante a aplicação da Prova de Aptidão Psicológica for surpreendido em comunicação com outras pessoas, verbalmente, por escrito ou de qualquer outra forma, bem como utilizando-se de livros, anotações, impressos ou similares, máquina calculadora, telefone celular, notebook, relógio, equipamentos eletrônicos, etc; c) tornar-se descortês com qualquer membro da equipe encarregada da aplicação da Prova de Aptidão Psicológica, ou perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos; d) utilizar-se de qualquer meio na tentativa de burlar a Prova de Aptidão Psicológica, ou for responsável por falsa identificação pessoal; e) fizer, em qualquer documento, declaração falsa ou inexata; f) deixar de assinar a lista de presença; g) sair do recinto em que estiver sendo aplicada a Prova de Aptidão Psicológica, fora das normas contidas no edital de convocação para realização da Prova de Aptidão Psicológica; h) for considerado inapto para o cargo. 15.9 O resultado da Prova de Aptidão Psicológica será divulgado observando-se o previsto no art. 6o da Resolução no 002, de 21/01/2016, do Conselho Federal de Psicologia: “a publicação do resultado da Prova de Aptidão Psicológica será feita por meio de relação nominal, constando os(as) candidatos(as) aptos(as)”. Os candidatos cujos nomes não constarem desta relação foram considerados inaptos. 15.10 Conforme previsto na Resolução CFP No 002/2016, será assegurado ao candidato inapto conhecer as razões que determinaram a sua inaptidão, por meio Entrevista Devolutiva, para tanto o candidato poderá solicitar no período a ser informado em edital a ser divulgado em data oportuna. a) o local, a data e o horário da realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica, do candidato considerado inapto, serão divulgados oportunamente em edital para este fim; b) O resultado obtido na Prova de Aptidão Psicológica poderá ser conhecido apenas pelo candidato (a) que poderá contar com o auxílio de um psicólogo, constituído às suas expensas. c) O psicólogo contratado pelo candidato, se for o caso, deverá apresentar, na Entrevista Devolutiva, comprovação de registro no Conselho Regional de Psicologia. d) Não será permitido ao candidato, nem ao psicólogo contratado, gravar a entrevista devolutiva e nem retirar, fotografar ou reproduzir os manuais técnicos, os testes psicológicos e as folhas de respostas do candidato. O psicólogo, que acompanhar o candidato, poderá, no entanto, copiar as respostas dadas pelo candidato, aos testes que se submeteu. e) será entregue ao candidato uma cópia de Laudo da Prova de Aptidão Psicológica, objetivo e numérico, com os parâmetros alcançados na avaliação dos atributos psicológicos, compatíveis com o desempenho das atividades e profissiografia do cargo. 15.11 Quanto ao resultado da Prova de Aptidão Psicológica, caberá interposição de recurso, devidamente fundamentado, nos termos do item 20 deste Edital. Será disponibilizado o link para interposição de recurso contra o resultado da Prova de Aptidão Psicológica somente após a realização da entrevista devolutiva da Prova de Aptidão Psicológica. 15.12 A Prova de Aptidão Psicológica seguirá os parâmetros de avaliação, conforme perfil profissiográfico e Mapeamento de competências. 15.13 O perfil profissiográfico, mapeamento de competências e os parâmetros de avaliação serão divulgados com antecedência a realização da fase, em Edital específico. 15.14 O resultado da etapa de Avaliação Psicológica será divulgado, concomitantemente, com o resultado da etapa de teste de aptidão física e com a etapa de Comprovação de Idoneidade e conduta ilibada/sindicância da Vida pregressa.” Ademais, é possível perceber que o item “15.15” do edital descreveu pormenorizadamente os parâmetros e características a serem observados pelos examinadores durante a avaliação psicológica (Id. 46303462, fl. 24). Nota-se que os itens aludidos regulamentam e descrevem detalhadamente o modo como a fase de avaliação psicológica deve ser procedida. Também é possível verificar a existência de expressa referência às normas aplicáveis, bem como a descrição da fase em questão e a sua finalidade, a necessidade de avaliação dos candidatos por membros regularmente inscritos no Conselho Regional de Psicologia, além dos tipos de testes a serem aplicados e os resultados que devem ser apurados. No caso do teste em questão é possível observar que consta nos autos a avaliação psicológica procedida (Id. 46303475), com a descrição da finalidade da avaliação, a identificação do psicólogo responsável pela “correção dos testes e elaboração do respectivo laudo”, o procedimento utilizado e os critérios observados para aferir a eventual aptidão do candidato, além das pontuações obtidas pelo agravante em cada uma das características de personalidade que foram objeto de análise, o que parece estar em harmonia com as exigências do edital. Além disso, consta nos autos do processo de origem a resposta da comissão examinadora ao recurso interposto pelo recorrente na esfera administrativa (Id. 46303472), sendo possível observar a existência de esclarecimentos pormenorizados a respeito dos questionamentos sobre a inaptidão do candidato para o exercício do cargo pretendido, com destaque, inclusive, para a identificação dos três profissionais de psicologia responsáveis pela aplicação dos testes. Assim, não é possível afirmar, a priori, que está evidenciada a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade manifesta. Além disso, convém ressaltar que o conteúdo da avaliação questionada exige a prévia avaliação por expertos munidos de conhecimento especializado, o que afasta a possibilidade de exame da alegada ilegalidade ou inconstitucionalidade por meio da cognição sumária, possível no presente momento. Diante desse cenário as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Brasília-DF, 4 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator